Tribunal: STJ
Processo: 0002948-34.2008.8.16.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075553 - PR(2025/0399478-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M C C
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MICHELLE HORLLE - PR039869
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - PR041973
AGRAVADO
: A P C S
ADVOGADOS
: CARLOS RAUL DA COSTA PINTO - PR028073
MARCELLA SEEGMUELLER DA COSTA PINTO - PR034233
PAULO EDUARDO FERNANDES DA COSTA PINTO - PR029250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C
PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de separação judicial
partilha de bens.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que deve ser incluída na partilha a edificação, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bfb3052d-2cda-454d-a10f-44c3dbd1d98c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075553 - PR(2025/0399478-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M C C
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MICHELLE HORLLE - PR039869
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - PR041973
AGRAVADO
: A P C S
ADVOGADOS
: CARLOS RAUL DA COSTA PINTO - PR028073
MARCELLA SEEGMUELLER DA COSTA PINTO - PR034233
PAULO EDUARDO FERNANDES DA COSTA PINTO - PR029250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C
PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de separação judicial
partilha de bens.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de
que deve ser incluída na partilha a edificação, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por M C C, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de separação judicial
partilha de bens, ajuizada por A P C S, ora
Ação:
c/c
agravada, em face do ora agravante, "na qual alegou, em síntese, que: as partes se
casaram em
pelo regime da comunhão parcial de bens; estão
31/08/1996
separadas de fato desde o final de maio 2008, embora o requerido tenha
permanecido residindo com a autora, pois se recusava a deixar o lar conjugal; em
foi concedida a liminar determinando o afastamento do requerido do
23/07/2008
lar conjugal (autos no
); o bens partilháveis são: a) imóvel na Rua
1860/2008
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

Teodoro Makiolka, no1970, casa 3, em Curitiba (edificada pelo casal no terreno do
pai do requerido); b) veículo Renault Megane, placa AGB 9191 (documento ref.
1.11, fl. 42); c) bens que guarnecem a residência; pretende a partilha de 50% do
valor da edificação e dos demais bens" (e-STJ fl. 2.449).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: "a) Excluir
Sentença:
da partilha os valores depositados em contas e aplicações em nome da autora; b)
Excluir da partilha o veículo Renault Grand Tour placa AOR 5430 (ou a indenização
do seguro do referido bem); c) Excluir da partilha as dívidas e créditos das
empresas Camposarú Prestadora de Serviços e Faster Informática Ltda; d) Excluir
da partilha os direitos (e dívidas de financiamento) relativamente a um veículo
Uno 2004 e a um veículo Volkswagen Gol 2002; e) Na partilha dos direitos sobre o
veículo Renault Megane placa AGB 9191, condenar o requerido a reembolsar à
autora o valor de R$ 277,46, que deverá ser corrigido pela média no
DI
INPC/IGP-
desde
e com juros de mora de 1% ao mês a partir de então; f) Na
outubro/2019
partilha edificação no imóvel localizado na Rua Teodoro Makiolka, no1970, casa 3,
condenar o requerido (que permanecerá com os direitos sobre o bem) a pagar à
autora o valor de R$ 216.500,00, corrigido pela média do
desde
INPC/IGP-DI
e com juros de mora de 1% ao mês a partir de então; g) Até o
dezembro/2017
recebimento pela autora do valor devido na partilha do imóvel (letra “f” supra),
condenar o requerido (a partir da intimação da presente sentença) a pagar
aluguéis em favor da autora no valor de R$ 1.082,50 (mil e oitenta e dois reais e
cinquenta centavos) por mês (corrigido a partir de
até a presente
dezembro/2017
data, pela média do
). O aluguel deverá ser reajustado anualmente
INPC/IGP-DI
(decorrido um ano desde quando passa a ser devido) pelo IGP-M (índice
usualmente utilizado no mercado para o reajuste de aluguéis); h) Na partilha do
valor proveniente da venda da vaga na Marina do Sol, condenar o requerido a
pagar à autora o valor de R$ 55.000,00, corrigidos pela média do INPC/PGP-DI
desde janeiro /2012 (data do contrato de ref. 142.5)e com juros de mora de 1% ao
mês desde então, ficando ressalvada a possibilidade de sobrepartilha da vaga e
eventual reembolso do valor ao comprador, caso anulado em momento futuro a
compra e venda" (e-STJ fls. 2.466-2.467), bem como julgou extinto, "sem
julgamento do mérito, o pedido de partilha dos móveis que guarneciam a
residência do ex-casal" (e-STJ fl. 2.467).
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
ora agravante "para excluir do laudo de avaliação relativo à construção do imóvel
da Rua Teodoro Makiolka o valor concernente ao BDI, assim como excluir da
partilha o bem 'vaga na Marina do Sol'" (e-STJ fls. 2.725-2.726), nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL
PARTILHA. PROCEDÊNCIA.
C/C
1. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2.
AQUISIÇÃO DE VAGA EM MARINA. DISCUSSÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
EM AUTOS DISTINTOS. SUSPENSÃO DO FEITO, POR NO MÁXIMO 01 (UM) ANO (ART.
313 DO
. DISCUSSÃO E DECISÃO SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. EFEITOS
CPC/2015)
DE POSSÍVEL DECISÃO EM AUTOS DISTINTOS ALTERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA.
EXCLUSÃO DA PARTILHA DO BEM LITIGIOSO. 3. PARTILHA DE EDIFICAÇÃO QUE
CONSTITUIU RESIDÊNCIA DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUB-
ROGAÇÃO DE VALORES OBTIDOS PELO APELANTE ANTES DO CASAMENTO.
PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM PARA A CONSTRUÇÃO. 4. ACRÉSCIMO NO
LAUDO DE AVALIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE VALOR REFERENTE A BDI, CUJOS
COMPONENTES REFLETEM CUSTOS DE ATIVIDADE DE EMPRESA CONSTRUTORA.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA NÃO
IMPUGNADA. INCLUSÃO HIPOTÉTICA DO VALOR SEM BASE EM FATO CONCRETO.
EXCLUSÃO DO REFERIDO ACRÉSCIMO. 5. PARTILHA DE VEÍCULOS FIAT E
VOLKSWAGEN AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DOS BENS E DE SUA
CORRETA IDENTIFICAÇÃO. 6. VEÍCULO RENAULT ADQUIRIDO PELOS LITIGANTES E
EM POSSE DO APELANTE. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO,
BEM COMO DOS IMPOSTOS INCIDENTES E MULTAS. NECESSIDADE DE SEQUESTRO
DO BEM EM FAVOR DA APELADA. VENDA DO BEM PARA PAGAMENTO DOS
VALORES GASTOS UNICAMENTE PELA APELADA. VALOR DE VENDA CONDIZENTE
COM O ESTADO DO VEÍCULO. 7. VEÍCULO MEGANE ADQUIRIDO PELA APELADA,
COM RECURSOS DO GENITOR, PARA USO DE SUA GENITORA. PROVA DOS AUTOS
QUE CORROBORAM A VERSÃO DOS FATOS DA APELADA. PARTILHA AFASTADA. 8.
MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA APELADA. MONTANTE PROVENIENTE DE DOAÇÕES
REALIZADAS PELOS SEUS GENITORES. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DE OUTROS VALORES EM PODER DA APELADA AO TÉRMINO DA
UNIÃO. TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE ESSES VALORES ASSINADO PELO
APELANTE. AÇÃO DE NULIDADE DO DOCUMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. PLENA
CIÊNCIA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA CAUTELAR DE QUE NÃO HAVIA DIREITO
AOS VALORES PERSEGUIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 2.711-2.712)

opostos pelo ora agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegou violação dos arts. 1.658 e 1.659, I, do CC, 370,
Recurso especial:
373, II, e 464, § 2o, 1.022, I e II, do CPC. Afirmou que a edificação construída na
Rua Teodoro Makiolka deve ser excluída da partilha por se tratar de sub-rogação
de valores particulares auferidos antes do casamento. Aduziu que a produção de
prova pericial era desnecessária diante da suficiência da prova documental e,
alternativamente, sustenta a possibilidade de prova técnica simplificada para
elucidar pontos contábeis. Argumentou que o juiz, como destinatário da prova,
deve determinar de ofício as provas necessárias para adequada instrução, diante
da complexidade financeira envolvida. Além da negativa de prestação jurisdicional,
asseverou que houve má valoração da prova documental produzida, bem como do
parecer técnico contábil que comprovava a disponibilidade financeira pretérita.
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

o
inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
TJ/PR
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Eduardo Botão
Parecer do MPF:
Pelella, deixou de opinar acerca do mérito recursal, pugnando pelo
prosseguimento do processo.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 2.933):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO
JUDICIAL
PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
C/C
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de separação judicial
partilha de bens.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de que
deve ser incluída na partilha a edificação, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante, em
Agravo interno:
síntese, reitera as razões do recurso especial e defende que: (i) "a edificação na
Rua Teodoro Makiolka foi construída com recursos exclusivos seus, adquiridos
antes do casamento, configurando sub- rogação de bens particulares" (e-STJ fl.
2.978); (ii) "não busca um novo exame das circunstâncias fáticas, mas sim a
revaloração jurídica da prova já existente e expressamente delineada nos autos
pelas próprias decisões das instâncias ordinárias" (e-STJ fl. 2.979); (iii) "A discussão
central acerca da partilha da edificação na Rua Teodoro Makiolka jamais foi
devidamente enfrentada pelos julgados precedentes" (e-STJ fl. 2.980); (iv) "o
Tribunal a quo promoveu a análise seletiva das provas produzidas, o que não se
pode admitir" (e-STJ fl. 2.984); (v) "A inércia do juízo em aprofundar a análise
probatória ou em determinar uma perícia em matéria tão técnica, resultou em
cerceamento de defesa e em uma decisão fundada em presunções
incompletas" (e-STJ fl. 2.985).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação ao
do CPC; (ii) incidência do óbice
art. 1.022
da Súmula 7/STJ.
2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
3. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
6. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

II. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
7. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
8. Como exposto na decisão agravada, o
asseverou o seguinte (e-
TJ/PR

STJ fls. 2.718-2.721):

No que tange à partilha do valor da edificação, examinando-se o conteúdo do
referido parecer técnico, a menção de que as supostas divergências de suas
informações com as declarações de IRPF decorriam do fato de que estas não teriam
sido prestadas conforme regras contábeis e tributárias, só teriam a validade que o
apelante pretende se tivessem sido colacionadas nos autos as supostamente
devidas retificações das declarações apresentadas à Receita Federal.
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

A singela alegação de que as informações em descompasso com a realidade
poderiam ser passíveis de retificação não autoriza o acolhimento das informações
existentes no parecer técnico, já que o documento fidedigno para comprovar a
existência de recursos financeiros para corroborar a alegada sub-rogação de bens
são as declarações de imposto de renda, porquanto presumidamente aferidas e
confirmadas pelo órgão fiscal competente.
Deste modo, a conclusão do parecer técnico se revela imprestável ao fim
pretendido. Demais, cabe notar que no bojo ao recurso de apelação, ao se referir
que o MM. Juízo singular entendeu que o ora apelante não havia se desincumbindo
do ônus probatório, afirmou, após referência à prova unilateral constituída pelo
referido parecer técnico-contábil, que seria “de se questionar quais seriam as outras
provas que deveriam ter sido apresentadas pelo ora Apelante a demonstrar as suas
alegações, com o que estaria desincumbido de seu ônus probatório” (mov. 316.1).
Ocorre, no entanto, que a parte apelante sequer pugnou na fase probatória pela
realização de prova pericial (audiência de conciliação - mov. 1.113), com o intuito de
aferir com base no seu histórico financeiro, a alegada disponibilidade financeira
anterior ao casamento de aproximadamente R$100 mil, para realizar a construção
da residência comum.
Nesse contexto, portanto, é que houve a detida análise da evolução patrimonial do
apelante pela sentença, concluindo-se que ele não detinha disponibilidade
.
financeira quando do casamento
(...)
E destacou, em arremate, o MM. Juiz sentenciante: “(...) antes de casar com a
autora, o requerido não possuía qualquer valor a título de poupança ou saldo
resultante da venda do imóvel recebido por doação antes do casamento. Foi
durante o casamento que o casal (autora e requerido) adquiriram o imóvel na Rua
São Pedro (posteriormente vendido para que os valores fossem aportados na
construção da Rua Teodoro Makiolka). Não há qualquer evidência de sub-rogação
de bem particular do requerido nesta aquisição. De outro lado, observa-se que o
imóvel da Rua São Pedro foi vendido em 1999 (ref. 1.22, fl. 144), época que coincide
com o início da obra de edificação na Rua Teodoro Makiolka em 2000 (ref. 1.23, fl.
148), local em que o ex-casal residia quando se separou”.
Ainda que o apelante afirme que o MM. Juízo presumiu indevidamente que o
apartamento da Rua São Pedro teria sido adquirido conjuntamente, com recursos
auferidos após a celebração do casamento, sem indicar qualquer elemento de prova
a corroborar a alegação, verifica-se que a fundamentação da sentença ocorreu com
base no amplo acervo probatório.
A escritura pública de compra e venda juntada no mov. 1.12 comprova a aquisição
do imóvel situado pelos litigantes na rua São Pedro em
ou seja, após a
17/06/1997,
celebração do casamento, ocorrida em
havendo correspondente
31/08/1996,
informação do fato na declaração de IRPF do exercício de 1999, no valor de R$47
mil (mov. 1.22).
Destaque-se que não houve qualquer menção à existência de valores particulares
anteriores pertencentes unicamente ao apelante, quando da realização do referido
negócio jurídico.
A declaração de IRPF do exercício de 2000 retrata a venda do referido imóvel
situado na rua São Pedro pelo valor de R$60 mil e a aplicação dos respectivos
valores em conta-corrente e poupança (R$49.010,00 e R$10.990,00). E essa venda
ocorrida em 1999 é contemporânea ao início da construção da residência na rua
Teodoro Makiolka (cf. declaração de IRPF de mov. 1.23).
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

Daí porque correta a conclusão da sentença, embasada em prova documental, de
que “fica evidenciado que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a
alegada sub-rogação de bens e valores para realizar a edificação na Rua Teodoro
. Pelo contrário, foi ao longo do casamento que o requerido
Makiolka em 2000
experimentou o aumento patrimonial, conforme demonstram as declarações de
imposto de renda, pois no primeiro ano de casado (final de 1997) não possuía
nenhum bem e direito declarado (ref. 1.22, fl. 136), vindo a acumular nos anos
seguintes vários bens e valores, que no final de 2001 já somavam R$ 217.368,00
(ref. 1.23, fl. 153). Portanto, é evidente que a construção realizada durante o
casamento, deve ser objeto de partilha, pois no regime adotado (comunhão parcial
de bens) há presunção de que houve esforço comum”.
Esse entendimento é facilmente corroborado da simples análise das declarações de
IRPF de movs. 1.22 e 1.23, na medida em que, no ano de 1997, o apelante informou
rendimentos de R$19.408,00 e a inexistência de bens, ao passo que em 1998
declarou rendimentos de R$31.520,00 e a aquisição de bem imóvel de R$47 mil e
de um veículo por R$8.360,33. Já em 1999 declarou rendimentos de R$5.158,00 e
bens no valor total de R$130 mil. No ano de 2000 declarou rendimentos de
R$24.752,00 e um total de bens de R$200 mil, ao passo que em 2001 os
rendimentos foram de R$7594,00 e os bens já atingiram o montante de
R$217.368,00 (destaque para a informação de rendimentos da apelada de
R$117.050,00).
Nesse contexto, está correta a conclusão de que a evolução patrimonial resultou da
. (grifou-se)
comunhão de esforços financeiros do ex-casal
9. Desse modo, forçoso reconhecer que rever o referido entendimento,
de fato, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54873344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:44
Código de Controle do Documento: e6a9f675-a5a1-4845-8e13-155436034637

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.075.553 / PR
Número Registro: 2025/0399478-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029483420088160188 00114384920258160188 114384920258160188 29483420088160188
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C C
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MICHELLE HORLLE - PR039869
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - PR041973
AGRAVADO
: A P C S
ADVOGADOS : CARLOS RAUL DA COSTA PINTO - PR028073
MARCELLA SEEGMUELLER DA COSTA PINTO - PR034233
PAULO EDUARDO FERNANDES DA COSTA PINTO - PR029250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 6bbee782-66fe-419a-85fb-844318347409

AGRAVANTE : M C C
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MICHELLE HORLLE - PR039869
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - PR041973
AGRAVADO
: A P C S
ADVOGADOS : CARLOS RAUL DA COSTA PINTO - PR028073
MARCELLA SEEGMUELLER DA COSTA PINTO - PR034233
PAULO EDUARDO FERNANDES DA COSTA PINTO - PR029250
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 6bbee782-66fe-419a-85fb-844318347409